Tribunal: TJDFT
Processo: 0708817-87.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Ausência de omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar de pedido ou de questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício, o que não se verifica no acórdão embargado.
2 – Erro material. O erro material que autoriza os embargos de declaração é aquele vício decorrente de inexatidões facilmente perceptíveis, o que não se observa na decisão colegiada recorrida.
3 – Reexame do julgado. Inviabilidade. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC/15. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.
4 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.